Tribunal: TJES
Processo: 5004483-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CARVALHO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004483-78.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

MARCELO CARVALHO.

RECORRIDO:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONSUMIDOR NÃO DEMONSTROU DIMINUIÇÃO NO
SCORE
.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ATESTAR PREJUÍZO À HONRA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por MARCELO CARVALHO

em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta ter recebido cobranças da primeira requerida no valor de R$36.291,24, sob a justificativa de que se tratava de um débito cedido pelo segundo requerido (Banco do Brasil). Aduz nunca ter celebrado contrato com o primeiro requerido, tampouco ter recebido notificação sobre a cessão de crédito. Alega ter seu nome incluído na plataforma “serasa consumidor”.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Irresignada com a sentença no ID 6908661, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que o débito cobrado está prescrito, não podendo ser cobrado e muito menos ter ocorrido a cessão do referido crédito. Aduz que não foi notificado da cessão realizada. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece reparo a sentença objurgada.

Tendo em vista que a sentença do juízo singular reconheceu a prescrição da dívida, é lógica e consequente, a conclusão do dever de remover o nome da autora do sistema SERASA LIMPA NOME, em relação à essa.

Além disso, a cessão de crédito deve ser considerada nula, tendo em vista a ausência de documentos nos autos
que atestem o
recebimento
da notificação sobre a alteração do credor pela parte recorrente.

Em relação aos danos morais, percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. O cadastro em grupo de dívidas, através do Serasa Limpa Nomes, não é meio de negativação do nome dos consumidores, motivo pelo qual, inclusive, o CPF da recorrente não se encontra cadastrado no rol de inadimplentes. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.

Necessária, portanto, a comprovação por parte do recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15). Nesse sentido, não há prova capaz de atestar os danos sofridos pelo consumidor, motivo pelo qual não vislumbro prejuízo algum à sua incolumidade física ou psíquica.

Ademais, os débitos razão da controvérsia se encontravam cadastrados como “conta atrasada”, o que, de acordo com as normas do Serasa Limpa Nome, não afeta o
score
do cliente, apenas constando para possível negociação da dívida entre o credor e o devedor (ID 6908558).

Ainda, os dados ali expostos como “contas atrasadas” não são compartilhados com terceiros, quando estes consultam o
score
do cliente, sendo a visualização da dívida exclusiva do cliente e do credor.

Nesse sentido, colaciono o entendimento em igual razão dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.).

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDNEIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO DANO MORAL DECORRENTE DE PREJUÍZO AO “SERASA SCORE” DO APELANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO CORRESPONDE A CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
apelante que não alega nem prova ter sofrido qualquer dano moral concreto em razão da alegada inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. Apelante que não prova o real impacto dessa alegada inscrição no seu Serasa Score. Apelante que não prova que, ainda que o seu Serasa Score tenha sido afetado por essa alegada inscrição, teve a sua reputação afetada ou crédito dificultado ou negado por tal razão. Plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes, o que também afasta a existência de dano moral
. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0055209-56.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 03.10.2022) (g.n.).

Noutro giro, vislumbro que os débitos objeto dos autos venceram em 2005 e 2016. Resta claro, portanto, que o débito encontra-se alcançado pela prescrição. E embora o recorrido afirme que a prescrição atingiria as partes apenas no plano jurídico, não impedindo o recebimento dos valores pela via administrativa, melhor sorte não lhe assiste, pois estando reconhecida a prescrição do débito,
necessária a interrupção das cobranças, sob pena do devedor ser eternamente cobrado por débito inexigível.

Neste sentido, segue julgado em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela Lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago. 2. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre ao judiciária para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas. 3. Dentre outras funções, cabe ao poder judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se reconheça a prescrição da dívida, mas se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente. 4. Cobranças extrajudiciais abusivas como as excessivas, vexatórias ou eivadas de ameaças podem, a depender do abuso, ferir direito fundamental da pessoa, possibilitando a discussão sobre direito de reparação por possíveis danos causados.
Assim também deve ser reconhecida como abusiva a cobrança realizada após a parte procurar provimento judicial a fim de ver reconhecida a prescrição de sua dívida, onde expressamente declarou que não deseja pagar pela dívida prescrita. 5. Reconhecida a prescrição da dívida na via judicial, onde há respeito ao contraditório e a ampla defesa, não se pode tolerar novas cobranças, ainda que na via administrativa, pois tal cobrança constituiria abuso do credor.
6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Deu-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 07208.26-36.2020.8.07.0001; Ac. 132.1537; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 19/03/2021).

Portanto, é necessário o reconhecimento judicial da prescrição, devendo ser determinado ao requerido que se abstenha de praticar novos atos de cobrança.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida, entendo que não estão configurados, pois não houve a negativação da parte autora, mas apenas o envio de cobranças.

Não verifico, ainda, nestes autos, comprovação de cobranças vexatórias ou abusivas, capazes de configurar o dano moral pleiteado por tal motivo.

Por todos estes argumentos, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
DOU-LHE PARCIAL
provimento para:

A)
DETERMINAR
que o requerido ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, promova a baixa de todo e qualquer registro de inadimplência em nome do autor, referente ao débito
prescrito
objeto da lide, ainda que com status de “conta atrasada/débito vencido”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária que arbitro em R$300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

B)
RECONHECER
a nulidade da cessão da dívida do contrato, tendo em vista a ausência da notificação da devedora;

C)
DETERMINAR
, ainda, ao requerido ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS que se abstenha de realizar cobranças por qualquer meio, relativas ao débito prescrito objeto da lide, sob pena de multa que arbitro em R$300,00 (trezentos reais) por cobrança, limitado ao valor de R$5.000,00.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)